Tribunal: TJES
Processo: 5000119-03.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-03.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DE FATIMA ARAUJO
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Acompanho, inclusive, baseado nos termos decisórios utilizados por Vossa Excelência, conforme o(a) seguinte voto/ementa:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS POR ENTIDADE SINDICAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIDE EM QUE NÃO SE DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 114 DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não versando a lide sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho e direitos sindicais, mas, sim, à existência de descontos de contribuição associativa supostamente não autorizados em benefício previdenciário de aposentadoria rural, ou seja, de natureza indenizatória pura e simples, não incide ao presente caso o art. 114, III, da Constituição Federal, ante a irrelevância da natureza sindical da entidade responsável pelos descontos, razão pela qual deve a demanda ser processada e julgada perante a Justiça Estadual. 2. Conforme decidido no Conflito de Competência nº 99.096 - SP (2008/0216429-3), da relatoria do Min. Sidney Beneti, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que são o pedido e a causa de pedir que definem a natureza jurídica da lide e, conseqüentemente, o juízo competente para dirimi-la em razão da matéria”. Assim, tendo o pedido indenizatório como causa de pedir os supostos atos ilícitos praticados pela instituição ré contra seu afiliado, por cobrança indevida, induvidosa sua natureza civil, e não trabalhista. Acresça-se, por fim, que não se discute acerca de indenização por dano moral decorrente de relação de trabalho, situação prevista no art. 114, VI, da Constituição Federal. No mesmo sentido foi o julgamento, também pelo STJ, do Conflito de Competência nº 87.730/SP, da relatoria do Min. Ari Pargendler.
VOTO VENCEDOR

EMENTA- RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS REALIZADOS POR ENTIDADE SINDICAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LIDE QUE NÃO SE DISCUTE RELAÇÃO DE TRABALHO E DIREITOS SINDICAIS – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 114 DA CF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Não versando a lide sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho e direitos sindicais, mas a existência de descontos supostamente não autorizados em seu benefício previdenciário de contribuição associativa, não incide ao presente caso o art.114, III, da Constituição Federal, devendo a demanda ser processada e julgada perante a Justiça Comum Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLI DE FATIMA ARAUJO

em
face da sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais movida contra a
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, tendo julgado extinto o processo, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95.

Em sede recursal, sustenta o recorrente que cuida-se de ação cível de natureza indenizatória, sem relação de trabalho ou referente a representação sindical sendo, portanto, de competência da Justiça Comum Estadual, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, eis que extinta a demanda antes do exercício do contraditório.

É o breve relatório, em que pese dispensado.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Segundo se extrai dos autos, a recorrente ajuizou a demanda aduzindo que é beneficiária de aposentadoria rural e que não firmou contrato associativo com a ré, sendo indevidos os descontos realizados em seu benefício.

O juízo singular, quando do recebimento da inicial, declarou a incompetência da Justiça Estadual, ocasião em que julgou extinto processo, nos termos do art. 51, III, da Lei 9.099/95. Contra essa decisão é aviado o presente recurso.

Nas razões recursais alega que cuida-se de ação cível de natureza indenizatória, sem relação de trabalho ou referente a representação sindical sendo, portanto, de competência da Justiça Comum Estadual.

Pois bem, dispõe o art. 114, inciso III, da Constituição Federal que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas instauradas "
sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
(...)".

Contudo, no caso em apreço, a recorrente pretende ser indenizada pelos descontos realizados em seu benefício previdenciário por contribuição associativa, sem que houvesse autorização para tanto. Não versa, portanto, sobre matéria relativa ao Direito do Trabalho, circunstância que é imprescindível para que se reconheça a competência da Justiça Trabalhista, assim como questão relativa a direitos sindicais, mas a existência de descontos supostamente não autorizados em seu benefício previdenciário.

Dessa forma, tendo em vista que o pedido e a causa de pedir não envolvem matéria trabalhista não incide ao caso o art. 114, III, da Constituição Federal, devendo a demanda ser processada e julgada perante a Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“Apelação Cível Ação Ordinária c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito Descontos em benefício previdenciário do autor, realizados pela Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil Centrape - Juiz de primeiro grau que declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com base no art. 114, III, da Constituição Federal Lide que não discute os direitos trabalhistas do autor, mas apenas a inexistência de relação jurídica entre as partes e a abusividade dos descontos efetuados pela ré Irrelevância da natureza sindical da entidade no presente caso, vez que não se discute matéria de fundo trabalhista Competência da Justiça Estadual Retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito Pedido de Gratuidade de Justiça - Concessão do benefício - Recurso conhecido e provido À unanimidade." (Apelação Cível nº 201800821254 nº único0000117-14.2018.8.25.0058 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 28/08/2018)

Destarte, a reforma da sentença que extinguiu o feito, em razão de suposta incompetência da Justiça Comum para processar a demanda, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, reformar a sentença de origem e determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e processamento.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55,
caput)
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.